Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-33.2021.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000153-33.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 057.184.681-50 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FAUSTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E POR MAIORIA, MANTIDO O REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000153-33.2021.8.11.0055

APELANTE: DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE 42 (QUARENTA E DUAS) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA EM PODER DO APELANTE – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA – TRÁFICO NA MODALIDADE “FORMIGUINHA” – JULGADOS DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – TRAFICÂNCIA NÃO DESCARACTERIZADA – FRACIONAMENTO DA DROGA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – INDICATIVO DE VENDA DIFUSA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL – ESCUSA INVEROSSÍMIL – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELO APELANTE – CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA DA DROGA PARA USO NÃO DEMONSTRADA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de trazer consigo, em via pública, durante o período noturno, diversas porções individuais de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap 130333/2016).

A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, pois o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Tratando-se de ilícito de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000153-33.2021.8.11.0055), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 88561094).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para comprovar a mercancia ilícita.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 88561109)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 88561114).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 93371478)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 23h10min, na Praça da Bíblia, região central desta cidade, os denunciados, consciente e dolosamente, guardaram e trouxeram consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 44/46), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento. [...]

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES e VALDECIR FAUSTINO DA SILVA como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/06. [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 88561029)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, auto de apreensão, boletim de ocorrência policial, laudo pericial definitivo e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial condutor do flagrante, Natan Vieira Alves, prestado à Autoridade Policial, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência, imputando a autoria ao acusado, conforme excertos transcritos abaixo: [...]

Ao ser auscultado em Juízo, o citado policial reiterou integralmente a versão apresentada perante a Autoridade Policial, confirmando que a polícia recebeu informações a respeito do tráfico de drogas na praça da bíblia, conforme depoimento abaixo: [...]

A corroborar com as assertivas do Policial Militar Natan Vieira Alves, colacionam-se as declarações prestadas em solo judicial pelo Policial Militar Adeilson Alexandre Porto Ferreira: [...]

O réu Daniel Lucas dos Santos Lopes, durante seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, alegando que as drogas localizadas em seu poder eram destinadas ao seu consumo e que o acusado Valdecir não teria nada a ver com estes fatos. Relatou, outrossim, que os entorpecentes foram adquiridos na praça da bíblia e que quando estava indo embora foi abordado pela Polícia.

Entretanto, a negativa do réu Daniel encontra-se isolada do contexto probatório, pois no momento da apreensão da droga há fortes evidencias que confirmam que o acusado Daniel estava realizando o comercio espúrio na praça; a primeira é a denúncia anônima recebida pelos Policiais que o agente estaria vendendo droga na praça da bíblia, local onde ele foi localizado; a segunda consiste no fato de a denúncia narrar que ele estaria trocando de camiseta para dificultar a identificação, tendo sido localizado com ele uma sacola com duas camisetas, e terceira é a quantidade e a forma como estavam embalados os entorpecentes – 42 (quarenta e dois) pequenas porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Ora, muito improvável que um usuário circule em ambiente público, praticamente no centro da cidade, portando essa quantia de trouxinhas exclusivamente para serem consumidas por ele, quando a quantia total da droga corresponde a 5,2427 gramas. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES pela prática do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06; e ABSOLVER o acusado VALDECIR FAUSTINO DA SILVA, da prática dos crimes previstos pelos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 88561094)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID
88562044
), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2020.014185-01 (ID
88561017) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.73352-01 (ID 88561091)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Natan Vieira Alves e Adeilson Alexandre Porto Ferreira, policiais militares (IDs 88562041, 88562042 e 88561080), bem como os interrogatórios de DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES, apelante (ID 88562046 e 88561080), e Valdecir Faustino da Silva, corréu absolvido (ID 88561001 e 88561080).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 17.12.2020, a Polícia Militar recebeu informação anônima no sentido de que 2 (dois) indivíduos estariam comercializando drogas na praça da Bíblia, em Tangará da Serra/MT, sendo que um deles trocava constantemente de camiseta para tentar dificultar a sua identificação. Nessa tangente, no mesmo dia, por volta das 23h10min., os agentes policiais Natan Vieira Alves e Adeilson Alexandre Porto Ferreira dirigiram-se até o local indicado [praça da Bíblia], oportunidade na qual visualizaram o apelante e o corréu absolvido Valdecir Faustino da Silva, em via pública, os quais tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição. Em seguida, abordaram o apelante e, realizada busca pessoal, apreenderam 42 (quarenta e duas) porções individuais de pasta-base de cocaína, pesando 5,242g (cinco gramas duzentos e quarente e dois decigramas), o valor de R$ 62,45 (sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, além de duas camisetas (IDs 88562041, 88562042 e 88561080);

- o policial militar Natan Vieira Alves, na delegacia e em Juízo, relatou que “
recebeu informações de que teriam dois suspeitos realizando comércio de drogas na área central; [...] foi passado que um deles estaria trocando a camiseta em determinado momento para não ser reconhecido; [..] quando perceberam a presença da guarnição, eles tentaram se evadir do local a pé; [...] com DANIEL LUCAS foi encontrado várias porções de pasta-base de cocaína e também uma sacola contendo blusas/camisetas que ele acabava trocando; posteriormente, [...] localizamos o outro suspeito, pois as vestes dele batia com as características; [...] durante a entrevista, um deles acabou relatando que estava realizando o comércio de drogas e outro estava responsável em guardar o dinheiro [...]”
(ID 88562041 e 88561080);

- o policial militar Adeilson Alexandre Porto Ferreira, perante a autoridade judicial, declarou que “
receberam uma denúncia via 190 de que um cidadão estava comercializando droga na praça da bíblia; [...] o menino mais novo trocava de roupa, de camiseta, para não ser descoberto; as características do mais novo batia com o DANIEL LUCAS [...]
” (ID 88561080);

- o corréu absolvido Valdecir Faustino da Silva afirmou, na fase policial e judicialmente, que estava na praça da Bíblia ingerindo bebida alcoólica e não conhecia o apelante (IDs 88562046 e 88561080);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou a mercancia ilícita e alegou que a droga apreendida em seu poder [quarenta e duas porções individuais de pasta-base] destinava-se exclusivamente ao seu consumo (IDs 88562046 e 88561080).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Natan Vieira Alves e Adeilson Alexandre Porto Ferreira
, em ambas as fases da persecução penal, descreveram coerentemente as apreensões de 42 (quarenta e duas) porções individuais de pasta-base de cocaína, pesando
5,242g (cinco gramas duzentos e quarente e dois decigramas), e
R$
62,45 (sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, sem origem lícita comprovada, em poder do apelante.

Frise-se que também foi apreendida uma sacola com duas camisetas na posse do apelante, a corroborar a informação recebida pela Polícia Militar no sentido de que ele vendia droga na praça da Bíblia, em Tangará da Serra/MT, e constantemente trocava de roupa para dificultar sua identificação,
como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 88561094).

A conduta do apelante [trazer consigo, em via pública, durante o período noturno, diversas porções individuais de pasta-base, pesando aproximadamente cinco gramas] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo a estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 – Acesso em 30.9.2021).

Sob essa ótica, a pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento [porções individuais] constitui indicativo de venda difusa, pois o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 30.9.2021).

Ademais, tratando-se de ilícito de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Noutro giro, a escusa do apelante [droga destinada ao consumo pessoal] não se mostra verossímil ao se considerar que a diligência policial decorreu justamente de informação relativa à traficância praticada por ele na praça da Bíblia, em Tangará da Serra/MT.

Além disso, verifica-se que
o apelante não exercia
profissão lícita à época do fato, a demonstrar que possuía condições financeiras de adquirir, de uma só vez, 42 (quarenta e duas) porções de pasta-base para consumo pessoal, cujo valor estimado é de R$210,00 (duzentos e dez reais) a R$420,00 (cem reais), considerada a importância de R$5,00 (cinco reais) a R$ 10,00 (dez reais) por “pedra”, dependendo da qualidade da droga (
http://www.midianews.com.br/cotidiano/quem-vende-esta-inserido-na-elite-e-nao-se-considera-traficante
- Acesso em 30.9.2021).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), pois mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta comprovada pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas,
notadamente os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, os quais
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação do seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular totalizou a reprimenda corporal definitiva do apelante
, pelo tráfico de drogas, em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e estabeleceu o regime inicial fechado em razão dos antecedentes e reincidência [condenações definitivas por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitadas em julgado nos dias 16.3.2017 e 19.6.2017 – SEEU N.U

0006951-03.2016.8.11.0055].

Essa situação jurídica [maus antecedentes e reincidência] autoriza a fixação das penas acima do mínimo legal e a imposição do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, arts. 33, § 2º, ‘b’, § 3º, 59 e 63).

Ocorre que, no caso, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou

5,242g (cinco gramas duzentos e quarente e dois decigramas)
. Essa quantidade
de droga [aproximadamente cinco gramas] revela-se ínfima, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no HC 643481/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.6.2021; HC 660930/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.9.2021; HC 681680/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2021).

Consigne-se que não há circunstâncias adicionais como inserção do apelante/apelado em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvimento de adolescente, utilização de instrumentos de refino de droga, entre outras, as quais poderiam evidenciar maior desvalor da conduta imputada.

A aplicação do regime inicial fechado ao condenado por tráfico de pequena quantidade de entorpecente, cuja resposta penal deveria ser, por óbvio, menor do que aquele responsabilizado pela traficância em larga escala, confere o mesmo rigor punitivo de um integrante de organização criminosa que comercializa vultuosa quantidade de drogas.

Atente-se que a individualização da sanção penal (CF, art. 5º, XLVI) não se limita à quantidade de pena; o regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena (STJ, HC 596603/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.9.2020).

A imposição aos pequenos traficantes do mesmo regime que se costuma impingir a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, por mais de 8 (oito) anos de reclusão, com base exclusivamente nas condições pessoais do agente [antecedentes e reincidência], sem levar em conta as circunstâncias objetivas do delito, não condiz com a racionalidade punitiva, ínsita a um Estado Democrático de Direito (GOMES, Luiz Flávio. SOUSA, Áurea Maria Ferraz de.
Agravantes e atenuantes: preponderância das circunstâncias subjetivas. Críticas.
Disponível em
http://www.lfg.com.br
).

Registre-se que, entre os crimes cometidos que mais ensejaram o encarceramento no Brasil, o tráfico de drogas corresponde a considerável percentual do total de presos. Conforme dados fornecidos pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen), no período de julho a dezembro de 2019, a população carcerária por crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368/1976 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006) totalizou 169.093 indivíduos. Se incluirmos também os delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 14 da Lei n. 6.368/1976 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e os de tráfico transnacional de drogas (art. 18 da Lei n. 6.368/1976 e 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), a população carcerária por tal ilicitude salta para 200.583 presos.

Enfim, a atual crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato do nosso país possuir, hoje, uma das maiores populações carcerárias do mundo, justificam uma ponderação mais ampla do cabimento de regime inicial diverso do fechado, mesmo na hipótese de reincidência e maus antecedentes (STJ,
HC 681680/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2021).

Sopesada a apreensão de aproximadamente 5g (cinco gramas) de pasta-base de cocaína e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão], mostra-se recomendável estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
ESTABELECE-SE
o regime inicial semiaberto.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer com a conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, no atinente ao desprovimento do apelo defensivo interposto, ouso divergir apenas no que tange à modificação, de ofício, do regime prisional inicial imposto ao acusado, Daniel Lucas dos Santos Lopes, passando do fechado para o semiaberto.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo conspícuo Relator, entendo que a pequena quantidade de droga apreendida
[1]
pode ser utilizada como fundamento para, dentre outros: 1) desclassificar o delito de tráfico para posse de droga para consumo pessoal; 2) autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar; 3) modular a fração atinente ao tráfico privilegiado; e 4) fixação de regime prisional mais gravoso.

Entretanto,
data maxima venia
, a quantidade do entorpecente apreendido, por menor que seja, não pode ser empregada como fundamento para,
contrario legis
, abrandar o regime prisional imposto ao réu condenado pelo crime de tráfico de drogas.

A lei é clara ao estabelecer que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e que não exceda a 8 poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
[2]
.

O apelante foi condenado à reprimenda definitiva de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, sendo estabelecido pelo juízo de primeira instância, a meu viso, acertadamente, o regime fechado.

Digo isso porque o aludido acusado ostenta
duas
condenações definitivas, reunidas nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006951-03.2016.8.11.0055, sendo uma pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[3]
e outra pelo crime de roubo majorado
[4]
.

Neste viés, não obstante a pequena quantidade encontrada, ouso divergir do eminente Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de modificar, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, contrariando, assim, a previsão legal que impõe, nessas circunstâncias, o mais gravoso.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. O Agravante foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, é reincidente e possui maus antecedentes, razão pela qual, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte, revela-se adequado o regime inicial fechado [...]”
[5]
.

“[...] 7. Mantido o
quantum
da reprimenda imposta em patamar superior a 4 anos e não superior a 8 anos e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal) [...]”
[6]
.

“[...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal [...]”
[7]
.

“[...] Na hipótese dos autos, muito embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal [...]”
[8]
.

À vista do exposto,
divirjo
em parte do eminente Relator, Des. Marcos Machado, apenas no que tange à modificação, de ofício, do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, e o acompanho no sentido de desprover o recurso interposto, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
No caso concreto estamos a falar em 42 porções individuais de cocaína, pesando 5,242g.

[2]
CP, art. 33, § 2º, b.

[3]
Processo n. 0001618-70.2016.8.11.0055. Pena: 3 anos de reclusão. Trânsito em julgado: 16/3/2017.

[4]
Processo n. 0022432-06.2016.8.11.0055. Pena: 6 anos de reclusão. Trânsito em julgado: 19/6/2017.

[5]
STJ, AgRg no AREsp 1519915/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020.

[6]
STJ, HC 282.200/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016.

[7]
TJMT, N.U 0008291-94.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020.

[8]
TJMT, N.U 1010338-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021